Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONSTATADO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.

2. Deve ser corrigido erro material no acórdão embargado no ponto em que fixou a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Em razão do desprovimento da apelação interposta por um dos réus, acrescenta-se 1% (um por cento) ao percentual fixado no julgamento em primeira instância a título de honorários sucumbenciais, o que totaliza 11% (onze por cento) do valor da condenação, devendo ser observada a distribuição da responsabilidade entre os sucumbentes estabelecida na sentença, à luz do art. 87 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.